Tribunal: TJSP
Processo: 0001025-60.2022.8.26.0654
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa, asseverando a hipossuficiência do sentenciado – NÃO CABIMENTO – A multa pecuniária, ainda que considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório – O fato de a multa sancionatória não quitada ser convertida em dívida de valor não lhe retira a natureza

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa, asseverando a hipossuficiência do sentenciado – NÃO CABIMENTO – A multa pecuniária, ainda que considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório – O fato de a multa sancionatória não quitada ser convertida em dívida de valor não lhe retira a natureza penal (CF, art. 5o, XLVI, alínea c) – Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI no 3.150/DF, posteriormente positivado pelo advento da Lei no 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 51, do Código Penal. De outro lado, não obstante a revisão do Tema 931, procedida pelo C. STJ, firmando nova tese, pela qual "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade", referido entendimento versa sobre a extinção da punibilidade nas hipóteses em que pendente apenas o adimplemento da sanção pecuniária e desde que o(a) condenado(a) comprove a impossibilidade de fazê-lo, o que não restou comprovado nos autos. No caso, inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade da pena de multa, vez que não demonstrado que o inadimplemento da sanção pecuniária decorreu exclusivamente da incapacidade financeira. Lado outro, o fato de ser o sentenciado assistido pela Defensoria Pública, por si só, não evidencia a absoluta impossibilidade adimplir a sanção pecuniária, inexistindo prova nos autos acerca de eventual hipossuficiência.
Agravo improvido.